Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708584-17.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ROBSON MAGALHAES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação ID 40065385, interposta por BRADESCO SAUDE S/A, em face da sentença ID 40065382, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, decidiu o que segue: Em face do exposto, confirmando a medida de urgência deferida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para impor em desfavor da ré a obrigação de autorizar e custear a utilização de todo os procedimentos e materiais necessários e solicitados, arcando inclusive com honorários médicos, relativos ao o procedimento ecocardiograma intracardíaco e forneça o cateter Soundstar, conforme prescrição feita pelo médico assistente, bem como demais OPMEs necessários ao resguardo da saúde do requerente, com as sanções já objeto de devida intimação pessoal. Condeno a requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo os valores ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da negativa do custeio do serviço, momento em que houve a lesão (Súmula 54 do STJ). Condeno a parte requerida nas despesas processuais e nos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, que fixo em 10% (dez por cento) da condenação. Na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro o feito resolvido no mérito. A sentença foi disponibilizada em 31/08/2022 (ID 40065383) e publicada em 01/09/2022. A apelação foi interposta em 30/09/2022, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 40065374, p. 3), e acompanhada de preparo, ID 40065386 e ID 40065387. É o relatório. Preliminarmente, vislumbro a intempestividade da interposição do recurso de apelação em 30/09/2022, uma vez que a sentença foi disponibilizada via DJe em 31/08/2022 (ID 40065383) e publicada em 01/09/2022. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação da Apelante para comprovar, no prazo de 5(cinco) dias, a tempestividade do recurso de apelação, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2022 13:13:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador